Tribunal: TJSP
Processo: 0031600-68.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Conflito negativo de competência. Conflito suscitado pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Registros Públicos do Foro Central da Capital em face do MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível do Foro Central da Capital, nos autos de ação de anulação de registro imobiliário. Apesar do nome dado à ação proposta, a controvérsia posta nos autos refere-se a vício intrínseco do título apresentado a

Ementa:
Conflito negativo de competência. Conflito suscitado pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Registros Públicos do Foro Central da Capital em face do MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível do Foro Central da Capital, nos autos de ação de anulação de registro imobiliário. Apesar do nome dado à ação proposta, a controvérsia posta nos autos refere-se a vício intrínseco do título apresentado a registro, e não a eventual erro do ato de registro em si próprio considerado, o que extrapola a competência do juízo especializado de Registros Públicos. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 5a Vara Cível do Foro Central da Capital.